Tribunal: STF
Processo: Rcl 32708
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EXTENSÃO DE VANTAGENS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AJUDA DE CUSTO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. TEMAS Nº 966 E Nº 976 DO ROL DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI Nº 4.288/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. 



 1. Trata-se de reclamação formalizada pela União contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Pará, no processo nº 0028165-07.2015.4.01.3900, por meio do qual teria sido desrespeitado o teor da Súmula Vinculante nº 37.



    2. A União sustenta violado o paradigma porquanto assegurada a integrante do Judiciário a percepção de ajuda de custo em virtude do regime atinente a membros do Ministério Público. 



    3. Aduz que a partir de suposta isonomia remuneratória entre as carreiras, o Órgão reclamado atuou como legislador positivo, incorrendo em contrariedade ao verbete vinculante nº 37, o qual, segundo assevera, engloba não apenas vencimentos, mas também verbas de caráter indenizatório. 



    4. Requer, em caráter precário, a suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada e o curso do Processo nº 0028165-07.2015.4.01.3900/PA e, ao final, a procedência do pedido, para que seja anulado o acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Pará no Processo nº 0028165-07.2015.4.01.3900.



    5. Inicialmente, o Ministro Marco Aurélio, então Relator, deu provimento à reclamação por entender que o acórdão reclamado, ao se valer da isonomia entre carreiras para reconhecer o pagamento de ajuda de custo, afrontou a Súmula Vinculante nº 37.



    6. O exame mais detido deste feito, à luz das razões trazidas pela parte agravante, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.



    7. No caso em tela, o beneficiário ajuizou ação condenatória em face da União para o pagamento de ajuda de custo no valor correspondente a uma remuneração mensal bruta do cargo de juiz federal substituto, em função de sua posse na carreira da Magistratura federal, com lotação em domicílio inicial em Seção Judiciária distinta de onde estava domiciliado antes da posse no cargo público.



    8. Na sentença proferida em 08/04/2016, a 8º Vara do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Pará julgou procedente o pedido condenando a União a pagar ao ora agravante ajuda de custo no valor de uma remuneração referente ao ano de 2013.



    9. Destacou o magistrado que no art. 65 da Lei Complementar nº 35, de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura), está prevista a ajuda de custo “para despesas de transportes e mudança”, mas não esclarece em quais circunstâncias será devida.



    10. Muito embora o Estatuto da Magistratura seja silente, na Resolução do Conselho da Justiça Federal nº 4, de 14/03/2008, pressupõe-se a existência de anterior relação jurídica com a Administração. 



    11. Contudo, o Juiz da Seção Judiciária do Pará entendeu que o art. 129, § 4, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, consagrou o tratamento simétrico entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público, estendendo a ajuda de custo prevista no art. 227, inc. I, da Lei Complementar nº 75, de 1993 (Lei Complementar do Ministério Público). Fundamentou, ainda, que a Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 133, de 2011, regulamentou a extensão das vantagens devidas em razão da isonomia existente entre as carreiras (e-doc. 4).



    12. A União interpôs recurso inominado, e a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Pará manteve a sentença, entendendo que no art. 65, inc. I, da Loman se determina como hipótese de pagamento da ajuda de custo a mudança de domicílio, sem estabelecer outra condição. Entendeu, ainda, que ao caso se aplica subsidiariamente a Lei nº 8.112, de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos da União), uma vez que toda a nomeação em cargo de Magistrado configura interesse público, pois “o preenchimento de vagas de magistrados é sempre feito no interesse do serviço, por ser inerente à administração da Justiça”. Confira-se a ementa da decisão reclamada:



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZA FEDERAL. LOTAÇÃO INICIAL. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. VANTAGEM DEVIDA. CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 102, inciso I, letra n, da Constituição da República, consolidou entendimento no sentido de que a competência originária daquela Corte somente se justifica diante da existência de interesse específico e exclusivo da magistratura e pertencente a todos os seus membros. Neste sentido, não reconheceu a competência originária nas seguintes situações: licença prêmio do decênio de 1971/1981 (Rcl 2.327/SC, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJe-171 DIVULG 30/08/2013 PUBLIC 02/09/2013); ajuda de custo devida a magistrado federal (Rcl 16.173/CE, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe-167 DIVULG 26/08/2013 PUBLIC 27/08/2013); diferenças de diária devida a magistrado federal (Rcl 16.162/SC, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe-168 DIVULG 27/08/2013 PUBLIC 28/08/2013); ajuda de custo devido a magistrado federal (Rcl 16.176/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe-166 DIVULG 23/08/2013 PUBLIC 26/08/2013). Portanto, por não se tratar o caso dos autos de matéria de interesse de toda a magistratura, o Juizado Especial Federal é competente para conhecer e julgar o processo.



    2. O art. 65, I, da LOMAN, ao qual se aplica subsidiariamente a Lei nº 8.112/90, ao tratar do direito dos magistrados à percepção de ajuda de custo em virtude de remoção, não vinculou seu pagamento a qualquer outra condição, senão aquela relativa à mudança de domicílio. O preenchimento de vagas de magistrados é sempre feito no interesse do serviço, por ser inerente à administração da Justiça o provimento de tais cargos. Ainda que a lotação inicial possa atender, reflexamente, a interesse pessoal do magistrado, atende, em primeiro lugar, ao interesse público, traduzido na obrigação do Estado de prestar a jurisdição. 



    3. A TNU, citando precedente do STJ no Resp. 779.276/SC, possui o entendimento de que “o interesse do serviço na remoção está presente no oferecimento do cargo vago e não no procedimento administrativo tomado para preenchê-lo, criando-se, a partir daí, o direito do agente público de exigir a ajuda de custo” ((PEDILEF 200772510005124, Juiz Federal João Carlos Costa Mayer Soares, TNU, DJ 05/04/2010).” (e-doc. 5).



    13. Na sequência, a União ajuizou pedido de uniformização ao qual foi negado seguimento por estar o acórdão em consonância com a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização do Conselho da Justiça Federal, incidindo a Questão de Ordem nº 13/TNU, segundo a qual “não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido” (e-doc. 7).



    14. A União ainda opôs embargos de declaração requerendo o sobrestamento do processo até o julgamento do RE nº 1.059.466-RG/AL (Tema RG nº 966) e 968.646-RG/SC (Tema RG nº 976), os quais foram rejeitados (e-doc. 8).



    15. Nesse contexto, a União ajuizou a presente reclamação contra a decisão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Pará e requereu a concessão de medida liminar para a suspensão do processo, também com fundamento nos Temas RG nº 966 e nº 976 da Repercussão Geral e, no mérito, a cassação da decisão por violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    16. Os efeitos da decisão foram suspensos por medida liminar concedida pelo então Relator em 14/12/2018 (e-doc. 12). Em 27/07/2021, o pedido foi julgado procedente para cassar o acórdão da Segunda Turma Recursal, no processo nº 0028165-07.2015.4.02.3900, por violação ao enunciado de súmula vinculante que veda a concessão de vantagens com fundamento no princípio da isonomia.



    17. Por ocasião do agravo, o beneficiário requereu o sobrestamento do feito na origem — sob o fundamento de que a causa principal se assemelha às questões debatidas na ADI nº 4.822/DF e nos REs nº 1.059.466-RG/AL e nº 968.646-RG/SC — e fosse “reforma[ada] a r. decisão monocrática agravada para que [fosse] determinado o sobrestamento do processo em que proferida a decisão reclamada, na instância de origem, até que este E. STF julgue a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.822/PE ou os Temas 966 e 976 de repercussão geral”.



    18. A ADI nº 4.288/DF, que era de relatoria do Ministro Marco Aurélio, teve o seu julgamento iniciado com o voto do Relator pela parcial procedência em 02/10/2013, o qual foi suspenso pelo pedido de vista do Ministro Dias Toffoli. Após a devolução da vista, o processo foi incluído no calendário de pauta e aguarda julgamento desde 14/08/2018.



    19. No RE nº 968.646/SC, interposto pela União, em 06/05/2016, contra decisão pela qual se determinou o cálculo de diárias devidas a magistrado, segundo o critério disposto no art. 227, inc. II, da Lei Complementar n° 75, de 1993, requer-se a reforma do acórdão por violação aos: (i) arts. 2º; 5º, inc. II; 37, caput; 93, caput; e 96, inc. II, al. “b”; pois se desconsidera a reserva de lei complementar para a instituição de vantagens aos membros da magistratura; e (ii) arts. 37, inc. XIII, e 129; § 4, uma vez que inexiste isonomia constitucional entre o Poder Judiciário e o Ministério Público. Argumentando, ainda, a incidência do enunciado de Súmula nº 339 do STF.



    20. No RE nº 1.059.466/AL, autuado em 11/07/2017, pede-se a reforma do acórdão em que foi concedida a magistrado a vantagem de licença-prêmio prevista apenas na Lei Complementar nº 75, de 1973, por violação aos artigos e aos mesmos dispositivos suscitados no RE nº 968.646/SC.



    21. Os recursos, ambos de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, tiveram a repercussão geral reconhecida em 13/10/2017, no RE nº 1.059.466/AL, e em 17/11/2017, no RE nº 968.646/SC, dando origem, respectivamente, aos seguintes temas:



    “Tema nº 966: Isonomia entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público: direito dos juízes do Poder Judiciário da União à licença-prêmio (ou à indenização por sua não-fruição).”



    “Tema nº 976: Equiparação do valor das diárias devidas a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário.”



    22. Em 13/11/2017 e 29/11/2017, o Relator decretou, com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem das questões dos Temas nº 966 e 976, respectivamente, em tramitação no território nacional.



    23. Observo que, muito embora na presente reclamação não se discuta a extensão de licença-prêmio nem de cálculo de diárias, a tese da possibilidade de aplicação aos magistrados de vantagens percebidas pelos membros do Ministério Público com fundamento na existência de isonomia prevista no § 4º do art. 129 da CRFB consiste no âmago da fundamentação do ato reclamado.



    24. Destaco que, quanto ao RE nº 1.059.466-RG/AL, a discussão se dá em torno de vantagem — licença-prêmio, não prevista na Loman; o que também se verifica quanto ao auxílio-alimentação — vantagem concedida somente na Resolução nº 133, de 2011, do CNJ, cuja constitucionalidade está sendo questionada na ADI nº 4.288/DF.



    25. Contudo, no RE nº 968.646-RG/SC, discute-se o cálculo de vantagem prevista na Loman — diárias —, segundo critério de cálculo definido somente na Lei Complementar do Ministério Público. Da mesma forma, na presente reclamação, o ato reclamado deu interpretação extensiva à hipótese de pagamento de ajuda de custo, prevista no art. 65 da Loman, mas que não faz referência expressa ao pagamento por mudança de domicílio em razão da posse no cargo de magistrado.



    26. Destaco que, como bem apontado pelo CFOAB, na petição inicial da ADI nº 4.288/DF, o § 4º do art. 129 da CRFB estende ao Ministério Público as garantias constitucionais previstas no art. 93 para a Magistratura. No referido artigo 93, contudo, não se trata de nenhuma das vantagens debatidas nesses processos, as quais estão descritas nas leis complementares que regem tais carreiras e na Resolução do CNJ que trata da isonomia entre elas.



    27. Ademais, à concessão de vantagens sem previsão em lei, sempre foi aplicado o enunciado de Súmula nº 339, pelo qual se veda a concessão de aumentos aos servidores públicos, com fundamento no princípio da isonomia, pelo Poder Judiciário. Essa súmula deu origem à Súmula Vinculante nº 37, objeto da presente reclamação.



    28. Dessa forma, entendo pela identidade de matéria entre a questão aqui tratada e a ADI nº 4.288/DF e os Temas nº 966 e nº 976, nos quais foi determinada a suspensão dos processos que tratam sobre tais questões até o julgamento do mérito por esta Corte. 



    29. Esse foi o mesmo entendimento adotado pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator da Rcl nº 22.776/DF, na qual se discutia a violação à SV nº 37, por acórdão em que determinada a equiparação de subsídio entre magistrado e Procurador da República, ao dar provimento ao segundo agravo regimental para fins de suspensão do processo a que se referia a reclamação:



    “Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente a presente reclamação por ofensa à Súmula Vinculante 37. 



    No caso, o juízo reclamado fundamentou-se no art. 129, § 4°, da CF para reconhecer a existência de simetria plena entre a Magistratura e o Ministério Público e, consequentemente, determinar a equiparação do subsídio dos Juízes Federais substitutos aos percebidos pelos Procuradores da República. 



    Todavia, como já demonstrado pela ora decisão agravada, a jurisprudência desta Corte firmou orientação no sentido de ser necessária a edição de lei específica para aumentar a remuneração dos servidores, não cabendo ao Poder Judiciário conceder benefícios com fundamento no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 do STF. 



    Esse entendimento restou confirmado no julgamento do RE-RG 592.317, tema 315 da sistemática da repercussão geral, de minha relatoria, e deu ensejo à edição da Súmula Vinculante 37, que possui o seguinte conteúdo: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    (...)



    A meu ver, portanto, a decisão reclamada viola a Súmula Vinculante 37, do Supremo Tribunal Federal. 



    Entretanto, cumpre registrar que, em 6.3.2018, esta Segunda Turma debruçou-se sobre o tema ao apreciar reclamações da relatoria do Ministro Dias Toffoli, oportunidade em que prevaleceu o voto médio proferido pelo Ministro Edson Fachin, que dava parcial provimento aos agravos regimentais para suspender os atos reclamados até que a matéria de fundo fosse apreciada pelo Tribunal Pleno. Confira-se a ementa de um desses julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS. CONCESSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA COM OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PENDÊNCIA DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 133 DO CNJ NA ADI 4.822. MATÉRIA SOB REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 966 E 976. SUSPENSÃO DO ATO RECLAMADO E SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da constitucionalidade da Resolução nº 133 do CNJ, que dispõe sobre a concessão de equiparação de vantagens funcionais a magistrados com fundamento na simetria constitucional com os membros do Ministério Público, é objeto de questionamento por meio da ADI 4.822/PE, de relatoria do Min. Marco Aurélio e dos REs 1059466 (Tema 966) e 968646 (Tema 976), ambos da relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 2. Em decorrência da verticalização das decisões do Plenário, impõe-se a suspensão do ato reclamado e o sobrestamento do julgamento da presente reclamação até a definição do mérito da matéria. 3. Agravo regimental provido para suspender o ato reclamado e determinar o sobrestamento dos autos”. 



    (Rcl-AgR 26.924, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. para acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 6.3.2018, DJe 8.6.2018) 



    Registre-se ainda que apesar de as discussões postas nos referidos paradigmas referirem-se apenas às diárias e à licença-prêmio, a ratio decidendi da decisão a ser proferida alcançará todas as vantagens concedidas aos magistrados com o mesmo fundamento jurídico, qual seja a simetria com os membros do Ministério Público. 



    Nesse contexto, destaco o entendimento firmado por este Tribunal, no sentido de que esta Corte não tem “a missão de resolver todos os detalhes subsidiários ou sucessivos da lide” e que “o mecanismo da repercussão geral perderia toda a sua efetividade se fosse necessário examinar esses pontos para que a análise de matéria sujeita a tal procedimento tivesse alcance amplo e geral ” (Informativo 599 STF).” (...)



(Rcl nº 22.776-Segundo-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2018, p. 11/09/2018; grifos acrescentados).



    30. A suspensão de todos os processos que tratem de extensão de vantagens para a magistratura com fundamento na isonomia com o Ministério Público tem sido adotada pela Primeira e Segunda Turmas do STF, conforme se constata da leitura dos seguintes acórdãos:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Óbice ao pagamento de parcela. Ato normativo editado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 133/2011). Simetria constitucional entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público (CF/88, art. 129, §4º). Competência do Plenário do STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente. 



    1. Não há competência originária do Supremo Tribunal Federal para solucionar, caso a caso (CF/88, art. 102, I, n), controvérsia que envolva pretensão ao reconhecimento do direito de magistrado com base na simetria entre sua carreira e a do Ministério Público (AO nº 2.126/PR AgR). 



    2. Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida no representativo da controvérsia (RE nº 1.059.466/AL – Tema 966; RE nº 968.646/SC – Tema 976), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica. 



    3. A tutela jurisdicional na presente reclamatória deve ser eficaz no sentido de obstar o pagamento a magistrado de vantagem pecuniária instituída pelo Poder Legislativo à carreira do Ministério Público (SV nº 37), sem, contudo, esvaziar a competência do Plenário para decidir –seja na ADI nº 4.822/PE, seja nos RE nºs 1.059.466/AL e 968.646/SC - a matéria constitucional específica debatida no caso concreto. 



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente, de modo a se cassar a decisão impugnada e determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF na ADI nº 4.822/PE ou nos Temas 966 e 976 de repercussão geral (o que ocorrer primeiro), após o que, deverá ela proceder a novo julgamento da causa como entender de Direito.”



    (Rcl nº 27.939-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018 e p. 10/10/2018)(grifos no original).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. VANTAGENS. SIMETRIA COM MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NA ADI 4.822 E NOS TEMAS 966 E 976 DA REPERCUSSÃO GERAL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.059.466 E 968.646. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL PELO RELATOR DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ARTIGO 1.035, § 5 º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO E UNIFORME PELA SUPREMA CORTE SOBRE O TEMA, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 52.711-AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 09/05/2023 e p. 15/05/2023). 



     31. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 28/04/2021 (e-doc. 48) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar o sobrestamento da ação condenatória nº 0028165-07.2015.4.01.3900 até o julgamento da ADI nº 4.288/DF ou do mérito da repercussão geral reconhecida nos REs nº 1.059.466-RG/AL (Tema nº 966) e 968.646-RG/SC (Tema nº 976), o que ocorrer primeiro, ficando prejudicado o agravo regimental. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator